Tribunal: TJMT
Processo: 1011557-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011557-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HONORIO DA SILVA - CPF: 105.725.304-98 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DEVER DE CAUTELA. SEGURANÇA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO
MORAL
IN RE I
PSA
. RESTRITIVO
SUBJUDICE.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos
unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é
insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevi
da e caracterizando conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiro
s, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

O fornecedor de produtos e o prestador de serviços tem o dever de cautela em adotar os procedimentos de segurança na celebração de seus contratos
. A
inda que também sejam vítimas de fraudes, são res
ponsáveis por eventuais negócios realizados mediante fraude provocada por terceiros.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

A existência de outros restritivos preexistentes,
que estão
sub

judice
, não descaracteriza o dano moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e
do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor do restritivo (R$106,86), e a existência de 3 restritivos de créditos posteriores, a indenização fixada em
R$3.000,00
é razoável e sufi
ciente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011557-09.2022.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADOESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS / MT

Recorre
nte:
BRUNO HONORIO DA SILVA

Recorrido:
BANCO C6 S.A

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

BRUNO HONORIO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO C6 S.A.

Sentença proferida no ID179402841/PJe2. Julgou
improcedente
s

os pedidos iniciais
.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID179402842/PJe2. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a parte recorrida ao pagament
o de indenização por danos morais.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID179402845/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apr
eciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim,
primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito.
Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de créd
ito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da pro
va que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publi
cação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumido
r, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus q
ue não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de compr
ovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentouextratos, faturas e telas sistêmicas (ID179402830/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 3
4 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois
:
1) não é possível verificar o endereço na fatura ou nas telas sistêmicas da recorrida;
e 2) o contrato
está
sem assinatura
,
seja digital ou física (ID 179402830/Pje2).

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação
jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pe
la
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao
consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser
elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste contexto, com o objetivo de af
astar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
por culpa exclusiva de terceiros
.

Quanto aos
danos decorrentes da falta de

autenticidade dos dados cadastrais
, nota-se que há responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o
dever de cautela e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não sejam celebrados contratos em nome de
terceiros
, conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrênc
ia de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere
este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a ausência dos procedimentos de segurança que pode
riam ter evitado o dano ao consumidor.

O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de cautela do prestador de serviço na celebração de contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGR
AVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDEN
CIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.197.929/PR (Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 12/9/2011), processado nos
moldes do
art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as
instituições ban
cárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respons
abilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
(...) (
STJ
AgInt
no
AREsp
839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
07/12/2016)

Portanto, por não haver excludente de culpa
da parte reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência
consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano
vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições
preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
não
pode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irre
gular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada
uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEI
RA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 179402796/Pje2, nota-se que existe
m

outras restrições
preexistentes
, o que descaracteriza
ria
o dano, levando a presunção de que se trata de devedor contumaz.

Todavia, o restritivo preexistente encontra-se judicializado por meio do processo

1011551-02.2022.8.11.
0003
,

situação
que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ
.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço, provocando restrição ao crédito, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor f
ixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade ec
onômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da prop
orcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contex
to, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor
do restrit
ivo de crédito
(
R$106,86
) e a existência de 3 restritivos de créditos posteriores, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$3.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
re
formar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$106
,86
);

b)
determinar
que a p
arte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
co
ndenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos termos do artigo 55
da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023